Tribunal: TJDFT
Processo: 0713456-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO. PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. DECISÃO REFORMADA.

1. A possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos depende de requerimento do credor e consiste em medida excepcional, admitida diante da impossibilidade de efetivação da tutela específica ou de obtenção de resultado prático equivalente, nos moldes do art. 499 do CPC.

2. No presente caso a agravante não foi intimada para se manifestar a respeito da petição que requereu a conversão da obrigação de entregar o bem em perdas e danos. 2.1 A apreciação da aludida decisão deveria ter sido precedida do necessário contraditório, tendo em vista os efeitos concretos da decisão e a observância das garantias previstas no art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal.

3. Recurso conhecido e provido.